Tribunal: TJPA
Processo: 0801570-21.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801570-21.2019.8.14.0013
APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE FERNANDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
DIREITO A SAÚDE. MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. APELAÇÃO CONHECIDA PROVIDA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de primeiro a oito dias do mês de
março do ano de dois mil e vinte um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 8 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema (id nº 3452326) que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
JOSÉ FERNANDES DA SILVA
, julgou o pedido procedente, ratificando os termos da tutela antecipada anteriormente deferida, para que o IASEP fornecesse ao autor o medicamento em âmbito domiciliar descrito na inicial, arbitrando honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, atualizado pela taxa SELIC.

Inconformado, o IASEP interpôs recurso de apelação (id nº 3452329), esclarecendo que o autor ajuizou a ação visando o fornecimento do medicamento para uso em âmbito domiciliar pelo Plano Assistencial do Instituto.

Afirma que o pedido foi indeferido administrativamente por falta de cobertura do plano, já que não haveria previsão legal para o fornecimento de medicamentos para uso em domicílio.

Sustenta ser uma autarquia estadual autônoma que gerencia o plano assistencial, não se caracterizando como serviço de saúde prestado pelo Estado (SESPA), aduzindo que o art. 20-A da Lei 6439/02 dispõe que a extensão dos serviços de saúde e da assistência social ofertados serão definidos em regulamento através do Decreto nº 2.722/2010.

Diz que o referido Decreto, em seu. art. 38, XV, prevê que estão excluídos da cobertura do IASEP o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar.

Destaca que não existe solidariedade do IASEP em relação ao Estado do Pará para conceder medicamentos e que a concessão de fármacos da forma solicitada está excluída da cobertura do Plano, sendo que o atendimento de tal pleito, sem a devida previsão legal, onerará o caixa do Plano e certamente incidirá em reflexos danosos aos demais segurados e dependentes já albergados legalmente pela legislação pertinente.

Defende a não vinculação do IASEP à Agência Nacional de Saúde – ANS.

Ao final, sustenta a impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência.

Requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 3452332).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (id nº 3499929).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (id nº 3924421).

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, o ponto central do presente caso é definir se o IASEP possui responsabilidade sobre o fornecimento dos
medicamentos DRD – Daratumumabe, lenalidomida e dexametasona
ao autor, segurado do plano assistencial, que realiza tratamento de câncer (mieloma múltiplo) desde de novembro de 2016, e que, mesmo após o uso de vários remédios quimioterápicos, ainda houve a piora do seu quadro clínico, pelo que necessita do uso dos medicamentos acima referidos em caráter imediato.

Pois bem, sobre o assunto, cumpre inicialmente esclarecer que o Estado do Pará, através da Lei nº
6.439, de 14 de janeiro de 2002,
criou Plano de Assistência gerido pelo Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Pará - IASEP, como forma de executar o dever constitucional de garantir o direito à saúde, custeado por contribuições dos segurados, de acordo com o art. 15, I a IV.

Na verdade, o fornecimento de serviço a saúde por parte do IASEP caracteriza–se como uma relação jurídica diversa do que se entende por serviço público e/ou privado, pois na verdade trata-se de terceira espécie de prestação de serviço, ou seja, serviço privado prestado por ente público.

Nesse sentido, a exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa, servem de fundamento para equipará-lo aos planos privados. Isso porque, face
o caráter facultativo de adesão ao plano, sem possibilidade de qualquer imposição de adesão por parte do Estado, a jurisprudência pátria vem entendendo que ele se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público, conforme segue:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA, PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA DO IPERGS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VERBA HONORARIA. Em face do caráter eminentemente facultativo de adesão, o chamado plano IPE-SAÙDE pode ser equiparado a ingresso em plano de saúde privado. [...] Verba honorária majorada. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA

(TJRS, Apelação Cível Nº 70027230788, Primeira Câmara Cível, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, julgado em 10/12/2008).

Logo, em se tratando de plano equiparado à assistência privada, tendo sido o apelado diagnosticado com uma tumoração cancerígena (mielona múltiplo), e levando em conta que a conduta adotada pela equipe médica foi no sentido da realização de tratamento quimioterápico via venosa e oral, entendo que resta provado nos autos a necessidade imediata de concessão da medicação via oral a fim de amenizar os sintomas físicos e mentais causados ao recorrido pelo tumor maligno.

Desse modo, ainda que haja limitação legal quanto à concessão do medicamento para uso domiciliar necessário para o tratamento de câncer, tal disposição não deve ser aplicável ao caso concreto, pois fere o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito do autor à saúde.

Ademais, pela documentação apresentada, não há dúvidas quanto ao estado de saúde do requerente, bem como da necessidade de tratamento adequado a sua patologia.

Como sabido, o direito à saúde está inserto no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos direitos sociais, nestes termos:

Art. 6º
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Grifei)

Adiante, a Carta Constitucional disciplina o direito à saúde no art. 196, dispondo o seguinte:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Os direitos socais consistem, em verdadeiros poderes de se exigir perante ao Estado, responsável por atender a esses direitos, a contraprestaço sob forma de prestaço dos serviços de natureza social (Ferreira Filho, Manoel Gonçalves.
Direitos humanos fundamentais
. 10ª ed. So Paulo: Saraiva, 2008, p. 49-51), dentre os quais se insere o direito à saúde, conforme se constata dos artigos supramencionados. Portanto, convém concluir que, os direitos sociais, enquanto dimenso dos dirietos fundamentais,

so prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condiçes de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualizaço de situaçes sociais desiguais. (SILVA, José Afonso da.
Curso de direito constitucional positivo
. 29 ed. So Paulo: Malheiros, 2007, p. 286)

Como se observa, o litígio em questo gira em torno de um bem tutelado pelo Estado de notória importância: a saúde, que, enquanto direito social, cumpre ao Estado proteger, recuperar e promover ações que viabilizem o livre acesso dos cidados de forma universal e igualitária, de modo a dá efetividade à norma constitucional.

No se pode deixar de notar ainda que a saúde é indissociável do direito à vida, eis que este direito, esculpido no art. 5º da Constituiço Federal, transcende o direito de no ser morto, de permanecer vivo, mas também refere-se ao direito de ter uma vida digna (LENZA, Pedro.
Direito constitucional esquematizado
. 14 ed. So Paulo: Saraiva, 2010, p. 748).

Por conseguinte, a Constituiço, ao assegurar a inviolabilidade do direito à vida, no quis proteger somente seu aspecto material, a integridade física, mas também os aspectos espirituais que envolvem a vida de uma pessoa.

Na ocasião, faz-se oportuno o comentário de José Luiz Quadros de Magalhães acerca do tema:

Acreditamos, no entanto, que o direito à vida vai além da simples existência física. (...) O direito à vida que se busca através dos Direitos Humanos é a vida com dignidade, e não apenas sobrevivência. Por esse motivo, o direito à vida se projeta de um plano individual para ganhar a dimensão maior de direito (...), sendo, portanto, a própria razão de ser dos Direitos Humanos

No caso, a

parte autora, ora apelada, roga a interferência do Judiciário, pois necessita do tratamento pleiteado, tendo em vista que a enfermidade que a consome só piora a cada dia que passa, e esta tutela pretendida representa, em consequência, a afirmaço de sua própria dignidade, com a melhoria de sua qualidade de vida.

Ocorre que, embora tenha buscado a assistência do do apelante, isso no lhe foi garantido, de modo que no pode este juízo permitir que essa situaço permaneça, eis que seria ilegal e sobremaneira desumano.

A Dignidade Humana é princípio basilar proclamado pela Carta Magna:

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
[...]

III – a dignidade da pessoa humana;

Em comentário à norma constitucional em epígrafe, Alexandre de Morais consigna que

o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como conseqüência imediata da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil.

Por sua vez, a Dignidade da Pessoa Humana corresponde ao fundamento do princípio do Estado de Direito e vincula não apenas o administrador e o legislador, mas também o julgador e o operador do direito. Neste sentido,

o princípio da dignidade da pessoa humana impõe limites à atuação estatal, objetivando impedir que o poder público venha a violar a dignidade pessoal, mas
também implica (numa perspectiva que se poderia designar de programática ou impositiva, mas nem por isso destituída de plena eficácia) que o Estado deverá ter como meta permanente, promoção, proteção e realização concreta de uma vida com dignidade para

todos
(...). (grifei) (SARLET, Ingo Wolfgang.
Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição federal de 1988
. 3 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 110)

A dignidade é essencialmente um atributo da pessoa humana: pelo simples fato de "ser" humana, a pessoa merece todo o respeito, independentemente de sua origem, raça, sexo, idade, estado civil ou condição social e econômica.

O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência assentada sobre o assunto:

E M E N T A: PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO -
PESSOAS

DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF)
- ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO
À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.
- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇO DA NORMA PROGRAMÁTICA NO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.
DISTRIBUIÇO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NO PODE DEIXAR DE CUMPRIR.
- O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER. - O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 557, § 2º, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes.(RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524)

Assim, não garantir a assistência médica pleiteada é uma forma de desrespeito a vida do envolvido. Não seria ético tampouco legal permitir a convivência da parte autora sem o tratamento adequado às suas necessidades, capaz de minimizar seu sofrimento.

Na hipótese, pela leitura dos documentos constantes nos id nº 3452301, 3452302, 3452303, 3452304, 3452305, 3452306 e 3452307 – fls. 16/40, verifico que foram atendidas as exigências contidas no art. 22 da Resolução do CONAD nº 10, de 28 de dezembro de 2010 (DISPÕE DAS NORMAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DO IASEP PARA ASSEGURAR A GESTÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA - PLANO ASSIST, COM SERVIÇOS EM SAÚDE E BENEFÍCIOS SOCIAIS COMO ESTABELECIDOS PELA LEI Nº 7.379, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010), a seguir reproduzido:

“Art. 22. Os serviços que necessitem de autorização prévia, conforme o disposto no Anexo I deste Regulamento serão liberados mediante apresentação da Cartão do Segurado, laudo médico devidamente preenchido, carimbado e assinado pelo assistente, bem como no caso de segurados já internados, relatório com manifestação prévia de técnico da auditoria concorrente do IASEP realizada no hospital credenciado.”.

Assim, considerando que a discussão circunda sobre a extensão da cobertura do plano de saúde ao segurado, com base na função social do contrato e no princípio da dignidade da pessoa humana, concluo que deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento do medicamento para o segurado.

No sentido explanado, cito precedentes deste E. Tribunal, “verbis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL- AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME, SUPOSTAMENTE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO PAS. POSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE. HOMENAGEM AO PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA, EM DETRIMENTO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOE IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- O princípio da proporcionalidade direciona o ordenamento jurídico pátrio, oferecendo ao operador do direito soluções em casos de conflitos de axiomas; II-
in casu, havendo a incompatibilidade entre os princípios da legalidade e da dignidade humana, este deve prevalecer, em razão de se tratar de valor jurídico imprescindível e verdadeiro fundamento de nossa republica
(art. 1º, III da CF/88). Logo, deve ser mantida a tutela antecipada deferida em primeiro grau. III- Apelação Cível conhecida e improvida. IV- decisão unânime (TJPA, Proc. 2007.3.004536-4, Acordão: 69586, 4ª CAMARA CÍVEL ISOLADA, RELATORA: ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, PUBLICAÇÃO: Data 19/12/2007).

Por fim, quanto à condenação do IASEP em verbas honorárias, verifica-se, no caso em apreço, a presença do instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil, que ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor.

Diante disso, a verba honorária não é devida pelo recorrente, dado que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública (representante do apelado) é órgão do próprio Estado do Pará.

Não há que se falar, na espécie, em autonomia da Defensoria, tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu-lhe tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Nesse diapasão, aliás, são os termos do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”.

Assim, o STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra autarquia que integra a mesma Fazenda Pública.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que
não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante
.

4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.

(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009). (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2.
Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

“Não é cabível a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de processo judicial em que a Defensoria Pública estadual atua contra autarquia previdenciária estadual, por importar em transferência de receitas entre entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública, não se vislumbrando qualquer proveito real no repasse entre entidades vinculadas, devendo-se fazer uma interpretação extensiva da Súmula 421 do STJ para incluir também a administração indireta que detém personalidade jurídica de direito público. (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto apenas para afastar a condenação do IASEP ao pagamento de honorários sucumbenciais, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 8 de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/03/2021